Tribunal: TJDFT
Processo: 0719693-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Apelação Cível. Demanda indenizatória. Falha na prestação do serviço hospitalar. Menor de idade. Injeção intramuscular. Lesão no nervo ciático. Nexo de causalidade comprovado. Dano material, moral e estéticos configurados. Quantum compensatório dos danos moral e estético majorados em atenção às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pensão vitalícia indevida..